Tribunal: CARF
Processo: 10830.726414/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PAF. RESP 1.140.956/SP DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em sede de recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a decadência, por não se constituir nenhum processo de cobrança, mas de constituição do crédito para apurar sua certeza e liquidez, devendo ficar suspensa qualquer meio de cobrança do crédito fiscal.
PAF. DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 165. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. PERMISSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726414/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.184 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
PROMON ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PAF. RESP 1.140.956/SP DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO
CRÉDITO
FISCAL.
POSSIBILIDADE
DE
FORMALIZAÇÃO
DO
LANÇAMENTO FISCAL.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em sede
de recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a
decadência, por não se constituir nenhum “processo de cobrança”, mas de
constituição do crédito para apurar sua certeza e liquidez, devendo ficar suspensa
qualquer meio de cobrança do crédito fiscal.
PAF. DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 165. INEXIGIBILIDADE
DA MULTA. PERMISSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do
lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão
de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, por concomitância com ação judicial, rejeitar a preliminar e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726414/2014-57
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROMON ENGENHARIA
LTDA., contra Acórdão de Julgamento de primeira instância, que decidiu pelo parcial
conhecimento da impugnação apresentada em razão da caracterização da concomitância, e na
parte conhecida julgou improcedente a defesa.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo ao
período de 04 a 12/2010 (inclusive 13o), compreendendo as contribuições para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho/ RAT (artigo 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91), conforme consta do relatório fiscal, fls. 19/38.
Relata a fiscalização que o lançamento foi efetuado para prevenir a decadência de
créditos previdenciários que estão sendo discutidos judicialmente pela empresa, com
suspensão da exigibilidade até decisão judicial final. As contribuições objeto deste
lançamento não foram declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP.
A empresa Promon tem como principal atividade a prestação de serviços de engenharia
enquadrada no código CNAE 7112-0/00, conforme disposto no anexo I da Instrução
Normativa n° 1.027/10.
Os lançamentos foram efetuados nos seguintes autos de infração:

O “levantamento 02” compreende as contribuições destinadas ao RAT, cujos depósitos
judiciais foram feitos no prazo.
Os valores da base de cálculo constam na planilha, “Anexo II Levantamento 02”,
fls.41/43,na coluna C, denominada "Base de Cálculo Previdenciária dos Segurados
Empregados e Avulsos", por competência, estabelecimentos e obras, e foram obtidos
comparando-se os valores das remunerações constantes em folhas de pagamento, os
valores informados em planilhas apresentadas pela empresa, e os valores declarados em
GFIP.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

O depósito judicial foi efetuado de forma consolidada no CNPJ da matriz, conforme
cópia dos comprovantes do depósito, fls. 44/55, cujos valores estão relacionados na
planilha denominada "SAT 2010", fls. 56.
No Anexo II, a coluna denominada "Depósito Judicial em Dia após Rateio", contém os
valores das contribuições depositadas em dia após rateio efetuado para os vários
estabelecimentos com base nos valores do RAT devido por cada um deles.
Tendo em vista que os depósitos foram efetuados dentro do prazo para o recolhimento
das contribuições previdenciárias, não foram aplicados juros ou multa neste
levantamento, constando apenas os valores originais depositados.
Para o cálculo das contribuições previdenciárias foi utilizada a alíquota de 3% majorada
pelo Fator Acidentário de Prevenção/FAP de 1,6782%, que passou a ser aplicada, a
partir da vigência do Decreto n° 6.957/09, da Instrução Normativa n° 1.027/10, da
Medida Provisória n° 83, de 13/12/2002, convertida na Lei n°10.666, de 08/06/2003.
Os Fundamentos Legais do Débito constam do relatório FLD anexo e, ainda, transcritos
no item 10 do relatório fiscal o artigo 202-A e §1o do Regulamento da Previdência
Social/RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99, artigos 2o a 4o do Decreto no 6.957/09.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente aduz que há matéria que não teria sido
objeto de ajuizamento e que, portanto, deveria ser analisado na esfera administrativa, alegando o
seguinte:
i)
que a fiscalização não deveria ter realizada a presente autuação, uma vez
que ajuizou ação cautelar, distribuída sob o no 0010873-24.2010.4.03.6100
e e ação ordinária n° 0013715-74.2010.403.6100, perante a 10a Vara da
Subseção Judiciária de São Paulo, realizando depósitos judiciais referente
à respectiva autuação, e que segundo sua interpretação, esses depósitos
seriam uma forma de “lançamento” do crédito, e que a partir desses não há
como exigir o tributo que está sendo discutido e garantido na seara
judicial.
ii)
Alega assim que a exigibilidade estaria suspensa em razão do depósito
judicial, onde discute a diferença de alíquotas do GILRAT.
iii)
Que em razão do não conhecimento das matérias concomitantes, não
houve motivação da decisão de primeira instância, alegando que houve
violação a diversos princípios constitucionais e do processo administrativo
fiscal, como legalidade, publicidade e isonomia.
iv)
Por tal entendimento enfrentou a matéria de mérito em seu recurso,
refundando e fundamentando a nulidade da autuação, tendo em visa que
cumpriu com as regras vigentes para evitar contatos e impactos de agentes
físicos, químicos e biológicos passíveis de comprometer a saúde de seus
empregados;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e de competência desta Turma. Assim, passo a
analisá-lo.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

DO DEPÓSITO JUDICIAL E DA PRESENTE AUTUAÇÃO
Conforme consta do relatório fiscal, o presente lançamento foi efetuado para
prevenir a decadência, pois a empresa está discutindo judicialmente a contribuição lançada
mediante a ação cautelar n° 0010873-24.2010.4.03.6100 e ação ordinária n° 0013715-
74.2010.403.6100, com depósitos judiciais realizados no prazo legal.
Alega a recorrente que a fiscalização estaria impossibilitada de exigir o crédito
fiscal, em razão da existência de depósito judicial referente a valores da presente autuação,
diante do que foi lançado nos Embargos de Divergência no 898992 do STJ Superior Tribunal de
Justiça.
Aduz que essa seria a interpretação atual da Corte Superior, em sede de recurso
repetitivo n.o RESP n° 1.140.956/SP. Nesse sentido, transcrevo a ementa da respectiva decisão,
de relatoria do Ministro Luiz Fux:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública”.
Porém, não assiste razão a recorrente.
A decisão diz respeito ao não ajuizamento da execução fiscal, e não sobre o
procedimento preparatório, que conforme os fundamentos apontados, o REsp 1.140.956 do STJ não
se aplica ao presente caso, em que o lançamento do crédito tributário se deu unicamente para evitar a
decadência, como mencionado pelo própria recorrente.
Para ser mais didático, transcreva-se a lógica decisória do REsp:
(...)
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa:
exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-
execução. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral
do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

Portanto, a ratio decidendi do Recurso Especial é a vedação de atos de cobrança
do crédito tributário, na hipótese como a que se apresenta: depósito do valor em ação judicial,
antes da ação fiscal.
Assim, quando o citado Acórdão do STJ diz que não pode haver “processos de
cobrança” em razão do depósito judicial integral, quer dizer que a instauração do lançamento
fiscal gravita sob a órbita ampla da análise do poder-dever da administração fazendária de
realizar a exigência dos seus créditos. Isso não significa que a instauração do processo
administrativo fiscal resulte na “cobrança do crédito” pura e simples do débito fiscal, pois é um
meio formal de apuração do tributo devido, que é analisado pela administração fazendária todos
os aspectos e elementos da formação do crédito fiscal, quais sejam: 1) elemento pessoal; 2)
elemento material; 3) elemento temporal; 4) elemento espacial; e 5) elemento quantitativo.
Com isso, não se pode afastar o procedimento para apuração e análise de possíveis
inconsistências da própria materialidade do crédito depositado judicialmente pelo contribuinte.
É importante fazer interpretação sistemática da decisão do STJ citada acima,
consoante análise lógica, pois o fato de existir depósito judicial, que diz respeito à presente
autuação, não exime a análise do crédito para verificar o quantum devido e também para
relacionar os meios necessários de apuração do crédito fiscal.
Nesse sentido, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
em ato vinculado, verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência
da obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento,
lavrando-se o auto de infração, e checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações
de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação
judicial manejada, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art.
142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Ainda, observa-se que inexiste decisão judicial que impeça o procedimento de
lançamento do crédito fiscal.
Ademais, a jurisprudência, lançada pelo processo no 16327.720511/201411, de
sessão de 20 de julho de 2016, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais desse
tribunal, é nesse sentido:
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

“(...) Nota-se desses e de todos os demais precedentes que basearam o julgamento do
Resp n° 1.140.956/SP, que aquela Corte Superior concluiu que os depósitos judiciais em
montantes integrais tem o condão de impedir o ajuizamento da ação de execução fiscal
apresentada posteriormente à feitura dos referidos depósitos judiciais ação de cobrança.
Daí porque compartilho do entendimento no sentido de que o recurso repetitivo do STJ
Resp n° 1.140.956/SP não apreciou situação como a dos presentes autos, em que se
discute se os depósitos judiciais integrais impedem a lavratura de auto de infração com
suspensão de exigibilidade e sem a imposição de multa de ofício.
Ademais, é pertinente ressaltar que o entendimento pacificado no STJ pelo Resp n°
1.140.956/SP, é o de que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende
sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da Administração
Tributária. Isto fica bem claro do seguinte trecho do voto nele proferido pelo Exmo
Ministro Luiz Fux:
[...]
Deveras, ao realizar-se, no plano fático, a hipótese de incidência contida no antecedente
da regra matriz de incidência tributária, vale dizer, a ocorrência do fato gerador, a
autoridade fiscal ou o próprio contribuinte procedem ao lançamento, que constitui o
crédito tributário, que possibilita a incidência de uma outra norma geral e abstrata, qual
seja, a regra matriz de exigibilidade.
Nesse segmento, no que tange à matéria atinente à exigibilidade do crédito tributário,
verifica-se a existência de duas normas gerais e abstratas: a regra matriz da
exigibilidade e a regra matriz de suspensão da exigibilidade norma de estrutura prevista
no art. 151 do CTN.
A regra matriz de exigibilidade do crédito tributário, portanto, em seu critério temporal,
decorre, simultânea e obrigatoriamente, da constituição do crédito tributário por ato
norma do particular (art. 150 do CTN) ou da autoridade fiscal (art. 142, do CTN) e do
decurso do lapso temporal para seu vencimento.
A regra matriz de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez, ocorrida
alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, inibe o critério temporal da regra
matriz de exigibilidade, prevalecendo até que descaracterizada a causa que lhe deu azo.
Isso significa dizer que as causas suspensivas da exigibilidade aparecem como critérios
negativos das hipóteses normativas das regras gerais e abstratas de exigibilidade, que,
por isso, não podem ser aplicadas.
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
[...]
Não se vê, do referido repetitivo, qualquer afirmação feita pelo relator na direção de que
os depósitos judiciais de montante integral impeçam a constituição de ofício do crédito
tributário.
Muito pelo contrário. O que fica bem claro do voto é que os depósitos judiciais integrais
impedem a exigibilidade do crédito tributário, o que se dá através da ação de cobrança
ou da execução fiscal. (1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Processo no
16327.720511/201411, sessão de 20 de julho de 2016).
A súmula CARF 48 já tratava da matéria:
Súmula CARF no 48. Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010 A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, a recente Súmula CARF no 165, resolve de forma definitiva a situação,
onde medida judicial não impede a lavratura de auto de infração (:
“Súmula CARF no 165. Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021. Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Esta Turma já teve a oportunidade de analisar matéria semelhante no Acórdão
2301-009.571, de 07 de outubro de 2021, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESP 1.140.956/SP.
Constatada a omissão no acórdão do enfrentamento de matéria julgada sobre a
sistemática de recursos repetitivos, cabível é a interposição de embargos de declaração.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em sede de
recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a decadência, por
não se constituir nenhum “processo de cobrança”.
SÚMULA CARF No 165.
A Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do lançamento de
ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de
prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem
a aplicação de penalidade ao sujeito passivo”.
Verifica-se assim que, em razão de entendimento consolidado pelo REsp
1.140.956 do STJ, inexiste nos autos a hipótese de aplicação do antigo RICARF, art. 62, II, “b”,
ou pelos novos dispositivos do novo regimento utilizados ao momento da decisão.
Portanto, correto o lançamento, ainda que pendente de julgamento de litígio
judicial, sendo que este, encontra-se com sua exigibilidade suspensa, em razão do depósito
judicial realizado e das defesas manejadas, conforme dispõe a legislação em vigor e
interpretação de decisões aplicada ao caso.
DA MATÉRIA ADMINISTRATIVA SOB CONCOMITÂNCIA COM A
DEMANDA JUDICIAL
A decisão de primeira instância identificou, consoante análise feita pela
autoridade fiscal, que a demanda administrativa guarda relação com a ação judicial ajuizada pela
recorrente, antes do início da fiscalização e autuação fiscal.
Isso porque a recorrente apresentou ação declaratória n.° 0013715-
74.2010.403.6100 sustentando a ilegalidade e a inconstitucionalidade do Decreto n.° 6.957/09 e
da Instrução Normativa RFB n° 1.027/10, que majoraram a alíquota do RAT da empresa de 1%
para 3%, contrariando as disposições do § 3°, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91.
A citada ação, pretende declarar a inexistência de relação jurídico-tributário para
discutir as diferenças de alíquotas SAT/RAT, onde entende que deve ser reconhecido o grau de
risco leve da atividade econômica desenvolvida pela recorrente e o recolhimento do RAT à
alíquota de 1%.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

A citada ação enfrentou ainda o seguintes temas, conforme petição inicial juntada
nas e-fls. 337/378:
(c) a decretação da integral procedência da presente demanda, assegurando o direito da
Autora de utilizar as regras definidas no art. 202, § 4o do Decreto n° 3.048/99, com
alterações do Decreto n° 6.042/07, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição
ao SAT, declarando-se "incidenter tantum" a ilegalidade e a inconstitucionalidade do
art. 2°, anexo V do Decreto n° 6.957/09 e o art. 5° da IN n° 1.027/10;
(d) uma vez julgada procedente a presente demanda, requer seja deferido o
levantamento do depósito dos valores de RAT/SAT realizados nos autos da Medida
Cautelar preparatória que corresponde à diferença do RAT/SAT recolhido à alíquota do
grau de risco leve e o devido à alíquota do grau de risco grave; e, por fim, (e)que seja
declarado o direito de a Autora reaver todos os valores que tenha pago, desde janeiro de
2010, ou que venha a pagar no curso da demanda, a título de RAT/SAT à alíquota do
grau de risco grave, inclusive compensação com outros tributos federais, recolhido
mediante devidamente COM a aplicação da Taxa SELIC, desde artigo 74 da Lei mais
benéfica ao corrigidos os desembolsos indevidos, conforme prevê o 9.430/96 e
porventura legislação posterior contribuinte”.
Com isso, a decisão de piso identificou as seguintes matérias impugnadas na
defesa da contribuinte:
“IV.1 - DA ILEGALIDADE DO DECRETO N" 6.957/09 E DA IN N° 1.027/10 –
VIOLAÇÃO AO §3° DA LEI N' 8.212/91
IV.2 — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E
MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — ART. 37 DA CF/88 — DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
IV.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA AUTORA COMO DE RISCO GRAVE
(i) ausência de riscos ambientais do trabalho na Autora;
(ii) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
(iii) das prestações previdenciárias concedidas em razão dos riscos ambientais do
trabalho - da apuração do FAP da Autora - dados que comprovam o grau de risco leve
da atividade econômica;
(iv) violação ao princípio da isonomia”.
Depreende-se do exposto acima que a matéria relativa a ilegalidade e a
inconstitucionalidade do Decreto n° 6.957/09 e da Instrução Normativa RFB n°
1.027/10, e a majoraçãoda alíquota do RAT e reenquadramento da atividade
preponderante da empresa como risco grave, não poderá ser objeto de apreciação quanto
ao mérito nesta instância administrativa, pois tal questão restará decidida
definitivamente pelo judiciário.
Constata-se que em seu recurso a contribuinte enfrenta as mesmas matérias.
Entendo que está adequada a interpretação dada pela autoridade julgadora de
primeira instância e autoridade lançadora, uma vez que há de fato matérias concomitantes, que
impende o julgador administrativo de analisá-las sob pena de infringir competência judicial
sobre as demandas apresentadas.
Portanto, deve ser mantida a renúncia à instância administrativa, ainda que a ação
judicial tenha sito proposta antes da administrativa, consoante a aplicação da Súmula CARF
n.o01, in verbis:
Súmula CARF no 01:“Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726414/2014-57

processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, entendo que há concomitância integral no presente caso, não havendo que
se falar em concomitância parcial, pois é exatamente a matéria discutida na ação judicial, bem
como compreendo que a decisão de piso foi motivada pelo conhecimento parcial da defesa, em
razão da concomitância.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, em
razão da matéria concomitante, aplicando-se a Súmula CARF 01, para na parte conhecida não
acolher a preliminar e NEGAR-LHE PROVIMENTO na parte conhecida, promovendo a
manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1518
DF CARF MF
Original